Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-03.2019.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001080-03.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0003-46 (APELANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO - CPF: 181.815.738-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO AMBIENTAL ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – DESMATAMENTO, QUEIMADA E EXTRAÇÃO DE MADEIRA – MULTA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber
"a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

2. A matéria relativa à prescrição já havia sido enfrentada em recurso de agravo de instrumento, tendo sido afastada por decisão unânime da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

3. A prescrição intercorrente também não foi comprovada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Sociedade Comercial AJJ S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória nº 1080-03.2019.8.11.0082 (Cód.:52080), ajuizada pelo Apelante em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos postulados na inicial para declarar a nulidade do Autos de Infração n.º 55.514, 55.515 e do Processo Administrativo n.º 68.852/2005.

Nas razões recursais apresentadas, o Recorrente sustenta, em síntese, que houve prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, nas modalidades trienal e quinquenal; violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo; e, por fim, a ocorrência de contradições dos pareceres técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) (id. 82143480).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de sentença manejado, momento no qual rechaçou os argumentos trazidos pelo Apelante (id. 82143485).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de Apelação interposto, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em seus exatos termos (id. 104563974).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual julgou improcedentes os pedidos. Do
decisum
extrai-se, em síntese:

De início, infere-se que a parte autora sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão de infração ambiental, tendo fundamentado sua pretensão em dispositivos da Lei Federal n. 9.873/1999 (art. 1º) e do Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 21, §§2º e 3º).

Não obstante tais argumentos, registro que a análise da ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão de infração ambiental no presente caso já se encontra superada, em razão do julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010275-47.2019.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, proveu o recurso interposto, afastando sua ocorrência.

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 68.827/2005, decorrente do Auto de Infração n. 55.514/55.515 (id. 36255294, págs. 01/02), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em suas razões, a Apelante impugna tão somente a matéria relativa à prescrição (quinquenal e intercorrente).

Conforme mencionado no
decisum,
tal matéria já havia sido apreciada quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1010275-47.2019.811.0000 (id. 82143472), porém diante da ampla devolutividade típica da Apelação passo ainda assim a analisar os pedidos recursais.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, é notório que se aplica, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 01/11/2013, sem possibilidade de retroatividade, dada a sua natureza eminentemente processual e por se tratar de matéria de Direito Administrativo, em homenagem ainda ao princípio
tempus regit actum.

O mencionado Decreto assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei]

Em situações semelhantes este E. Tribunal de Justiça tem entendido que o mencionado Decreto não retroage, sendo possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto com fluição do prazo a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01/11/2013.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DECRETO 1.986/13 – NÃO RETROAGE – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos, a partir da sua vigência, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
2. De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.
3. Em razão da vigência da norma ter se iniciado em 2013, somente a partir desta data pode ser contada a prescrição para constituição da multa. Assim, in casu, a finalização do processo administrativo em 2016, afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal.
4. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0000363-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

In casu,
o Apelante foi autuado em 15/09/2005. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 passou a vigorar em 01/11/2013, passando a partir desta data a contar a prescrição quinquenal. Finalizado o processo administrativo em 23/08/2018, não há que se falar, portanto, em prescrição quinquenal.

Não há que se falar ainda em prescrição intercorrente, pois conforme amplamente pontuado na decisão interlocutória de id. 82143462, o Apelante não comprovou que o Processo Administrativo tenha ficado paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, tendo a Administração Pública durante o processo praticado diversos atos inequívocos no sentido de apurar a prática do ilícito ambiental.

Assim, não resta dúvida que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pois não há configuração nem da prescrição quinquenal e nem da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação por entender que de fato ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022